Tribunal: TJBA
Processo: 0540011-11.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540011-11.2014.8.05.0001- AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO/APELADO: ELMO ALEXANDRE ARAUJO DE SANTANA

Advogado(s)
:
JUVENILDO DA COSTA MOREIRA

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE
RÉ
/AGRAVA
NTE
COM FULCRO NO ART. 932,
III E IV
, DO CPC. JULGAMENTO MONOC
R
Á
TICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0540011-11.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
ELMO ALEXANDRE ARAUJO DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .